Tribunal: TJMT
Processo: 0018856-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018856-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), EDINEI DE ABREU SANTIAGO - CPF: 408.436.371-53 (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), EDINEI DE ABREU SANTIAGO - CPF: 408.436.371-53 (APELADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I.

Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória em razão do atraso na entrega de imóvel localizado no Condomínio Rio Jangada.

2.

A sentença condenou a Incorporadora ao pagamento de danos morais e afastou a pretensão de restituição da taxa de evolução de obra.

II.

Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de tolerância, a incidência de multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel e a caracterização de dano moral indenizável.

III.

Razões de decidir

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 996), é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou encargo equivalente após o prazo ajustado para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. Contudo, no caso concreto, o recorrente não comprovou o efetivo pagamento da taxa, o que impossibilita a restituição.
5. O atraso na entrega do imóvel é incontroverso, sendo devida a multa moratória, nos termos da cláusula contratual aplicável, com base de cálculo a ser aferida na fase de liquidação por arbitramento.
6. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. No caso concreto, o atraso de cinco meses não extrapola os limites do mero aborrecimento negocial.

7. Mantida a distribuição recíproca do ônus sucumbencial, nos termos dos arts. 85, § 8o e 86 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e reconhecer a incidência da multa moratória, cuja base de cálculo será definida em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:
"1. É devida a multa moratória pelo atraso na entrega do imóvel, conforme previsto em cláusula contratual. 2. O simples atraso na entrega de imóvel, sem circunstâncias excepcionais, não caracteriza dano moral indenizável. 3. A cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo de entrega contratual é ilícita, mas exige comprovação do efetivo pagamento para sua restituição."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por ambas as partes
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, no
s autos da Ação Ordinária com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
EDINEI DE ABREU SANTIAGO
em face de
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA
.

Prolatada a sentença (ID 219816240):

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Ordinária com Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Edinei de Abreu Santiago
em face de
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá V - SPE LTDA
, para:

a.
Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b. Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários de seu patrono, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8o e 86, ambos do Código de Processo Civil.” (Sic)

Em suas razões recursais (ID 219816652), o autor apelante
alega não ser devido o pagamento de
taxa de evolução da obra
(juros de obra) no valor total de R$ 2.733,59, referente ao período de 05/11/2014 a 07/02/2015, pelo fato de que o imóvel já se encontra pronto/concluído desde 18/07/2014.

Alega que o pagamento da taxa contribui para o enriquecimento ilícito da empreendedora.

Sustenta ser devido o pagamento de
multa (compensatória e de mora)
por descumprimento de contrato, com previsão de cláusula penal moratória.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para condenar a apelada ao reembolso em favor do apelante no valor de R$ 2.753,59, e ainda condenar ao pagamento da cláusula penal moratória, de 2% (dois por cento) do valor atualizado do imóvel por mês de atraso.

Já em suas razões (ID. 219816654), a Incorporadora apelante
combate a condenação por danos morais pelo
mero inadimplemento contratual
.

Afirma inexistir nos autos comprovação da lesão extrapatrimonial.

Insurge quanto a necessidade da readequação da distribuição do ônus da sucumbência.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e afastada a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 219816659 e 219816661),
suscitam os apelados
, preliminar de não conhecimento de recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelados suscitam preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade
.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

Dessa forma as argumentações de que os recursos interpostos não rebatem especificamente a fundamentação da sentença recorrida não prospera, pois, da leitura dos recursos de apelações, é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam as tese de modificação.

REJEITO as preliminares,
passando a seguir ao julgamento do mérito de ambos os recursos
.

Nos autos, verifica-se que a sentença foi motivada pelo inadimplemento da Incorporadora apelante quanto à entrega no prazo contratual do imóvel localizado no condomínio Rio Jangada, casa n° 555, modelo M50 B, fachada F1A, 3a etapa, adquirido pelo autor, ocasionando prejuízos materiais e morais ao consumidor.

Extrai-se do contrato firmado entre as partes em 09 de novembro de 2012, a pactuação em “quadro VII” do instrumento particular de promessa de compra e venda, prazo para conclusão das obras da unidade autônoma,
a saber na data de 03/09/2014.

Constou ainda em campo “OBS.” que o término supramencionado poderia ser prorrogado pela VENDEDORA injustificadamente por até 180 (cento e oitenta dias), conforme dispõe a Cláusula 7 do contrato (ID. 219816221), nesse caso prorrogado para entrega em março/2015.

No entanto, como bem apurado pelo juízo do feito, até o ajuizamento da ação (23/04/2015)
o imóvel ainda não havia sido entregue
e, ainda, o agendamento da vistoria foi feito para agosto/2015.

Logo, resta por inconteste o atraso na entrega do imóvel.

Neste contexto,
almeja a recorrente autora a condenação da Incorporadora à restituição da taxa de evolução da obra
, referente ao período de 05/11/2014 a 07/02/2015, visto que com o “Habitesse” expedido em 12/09/2014, não haveria razão para pagar a taxa no período assinalado.

Como é cediço, a cobrança da taxa de evolução de obra é devida durante o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Assim, tendo início com a aprovação do financiamento e o termo final, com o término da obra, não pode o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

Com efeito, segundo a jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos (Tema 996): "1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância
." (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019) (g.n.)

No entanto, não basta a simples demonstração do direito ao reembolso da taxa de evolução de obra, é indispensável a comprovação do efetivo desembolso pelo Apelante.

Nesse particular, da análise dos documentos encartados no ID. 219816222, verifica-se que o Apelante anexou tão somente os Recibos de pagamento das parcelas referentes ao mútuo obtido na Caixa Econômica para aquisição imobiliária.

Assim, diante da ausência de documento concerte ao pagamento dos juros de obra pelo autor, não encontra razão à pretensão do recorrente.

Ademais pelo fato da cobrança dos juros de obra constar no prazo contratual (04/09/2014 a 03/2015),
incluído o período de tolerância
, é lícito a cobrança dos juros de obra.

Quanto a multa contratual
, tem-se que o atraso na entrega do imóvel pela construtora é incontroverso e, no que tange à cláusula penal, é cabível, diante do inadimplemento contratual da Vendedora (aplicação inversa), pois é imprescindível primar pelo equilíbrio entre os contratantes, sobretudo quando se trata de relação de consumo.

O c. STJ firmou tese, para efeito do artigo 1.036, do CPC, de que a inversão é possível:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). (sem grifos no original)

Neste caso, a multa moratória está inserida na Cláusula 6. c) (DO INADIMPLEMENTO E RESOLUÇÃO) que trata da inadimplência do consumidor (ID. 219816221):

Portanto, é devida a multa moratória, nos termos do que dispõe a cláusula penal contratada.

Logo,
a sentença deve ser reformada para determinar que seja aplicada à Construtora requerida, idêntica multa fixada para o inadimplemento do consumidor
.

Todavia, não sobre o preço integral do imóvel. A base de cálculo deverá ser aferida na fase de liquidação por arbitramento, ocasião em que deverá estabelecer a adequada indenização pelo período de mora, levando em consideração os meses de atraso.

No que tange à indenização por danos morais
, o artigo 5.o, X, da Constituição da República, dispõe que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Destarte, é cediço que o dano em questão é caracterizado pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

No caso concreto, conforme já exposto, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelante em agosto/2015, ou seja, 05 (cinco) meses após o término do prazo de tolerância, o que não pode ser considerado tempo demasiado.

Nesse viés, o atraso do imóvel se mostrou mero aborrecimento, cotidiano da relação negocial, e não enseja o dano moral indenizável.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. 1. Questões acerca dos reflexos do atraso na entrega de obra por culpa da vendedora já pacificadas por esta Corte Superior, inclusive em sede de recursos repetitivos. 2. Não sendo demasiado o atraso na entrega da obra e não havendo circunstância outra a corroborar o maltrato a direitos da personalidade do adquirente, é indevida a indenização por danos morais. 3. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.914.489/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Por esta razão, o STJ firmou entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral.

Nesse sentido decisão no Resp 1655465/RS (Ministra Nancy Andrighi):

“Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.

Por isso é que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo.

Neste caso, conforme já exposto, é incontroverso que o imóvel foi entregue 01 (um) mês depois de encerrado o prazo contratado e tal fato, por si só, não capaz de caracterizar o dano moral.

Logo, fundado pedido do autor à ocorrência do dano moral pela simples demora do cumprimento obrigacional pela empresa Recorrida, sem comprovação de ofensa ao direito à personalidade, honra e/ou dignidade,
deve ser reformada a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim,
insurge-se a Incorporadora Apelante quanto a necessidade da readequação da distribuição do ônus da sucumbência.

Segundo alega, por ter vencido maior parte da demanda, inclusive com o afastamento dos danos morais, deve ser condenado o autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Consoante preconiza o art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Na hipótese, da leitura da petição inicial extrai-se que o seu objeto consistiu no reconhecimento do descumprimento contratual, condenação da empresa Vendedora ao pagamento de indenização por dano material, dano moral e pelo arbitramento de multa moratória diante do atraso na entrega da obra.

No julgamento do feito, embora tenha sido reconhecida a mora na entrega do imóvel, a condenação se restringiu aos danos morais, os quais, nesta reanálise, foram afastados. Contudo, foi provido o pedido recursal do autor quanto à condenação à multa moratória contratual, mantendo-se, assim, as mesmas condições estabelecidas na sentença.

Diante disso, não há razão para afastar a aplicação dos artigos 85, § 8o e 86, ambos do Código de Processo Civil, conforme bem distribuído o ônus sucumbencial- reciprocamente.

Isto posto, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a ambas as apelações, para reformar a sentença e
AFASTAR
condenação da empresa Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária - Cuiabá V - SPE LTDA ao pagamento dos danos morais. Contudo,
CONDENO
a empresa requerida ao pagamento da multa moratória prevista na “Cláusula 6. C)” do contrato, cuja base de cálculo deverá ser aferida na fase de liquidação por arbitramento, ocasião em que se estabelecerá a indenização adequada pelo período de mora, levando-se em consideração os meses de atraso.

Deixo
de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), à vista do parcial provimento dos recursos (AgInt no AREsp 1451789/MS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025